Tribunal: STF
Processo: ARE 1593192
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos. 
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, assim ementado (e-doc. 21):

“ADMINISTRATIVO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA ANTT. LEI Nº 10.233/2001, ART. 77, § 3º. LEGALIDADE. CRIAÇÃO POR LEI FORMAL E MATERIALMENTE VÁLIDA PORQUE EM CONSONÂNCIA COM A CRFB E O CTN. PRECEDENTES DOS TRFS DA 1ª, 3º E 5º, E DO STJ. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA NORMA PELO ART. 4º DA LEI Nº 14.298/2002. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE NÃO ABRANGE O PASSIVO DEVIDO ATÉ ENTÃO. AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO O PONTO FULCRAL DA LIDE. COBRANÇA DE TAXA ALUSIVA A FATOS GERADORES DO ANO DE 2016. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.298/2022 NA ESPÉCIE, MERCÊ DE SEU CARÁTER EX NUNC. CTN, ART. 106. EXERCÍCIO DA CAPACIDADE TRIBUTÁRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A APLICAÇÃO DA NORMA SANCIONADORA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 
1. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque possível detectar do apelo a existência de impugnação específica da sentença, tendo a apelante abordado a impropriedade da fundamentação constante da decisão recorrida. 
2. Legalidade da taxa de fiscalização prevista no art. 77, § 3º, da Lei nº 10.233/2001 devida à ANTT é legal. Precedentes dos TRFs da 1ª, 3ª e 5ª Região. 
3. Embora o supracitado dispositivo legal tenha sido revogado supervenientemente pelo art. 4º da Lei nº 14.298, de 05/01/2022, a alteração legislativa não abrange o passivo devido até então, e, desta forma, não encerra o ponto fulcral da lide. 
4. Na compreensão do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.706.379), a impugnada taxa de fiscalização foi criada por lei formal e materialmente válida, encontrando-se em consonância com as normas próprias à matéria, em especial os preceitos constantes na CRFB e no CTN. 
5. Ausência de revogação da Resolução ANTT nº 05/2002 pela lei que instituiu a taxa de fiscalização do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros, mas sim pelo art. 71 da Resolução ANTT nº 4.777/2015.
6. A cobrança da taxa de fiscalização em testilha refere-se a fatos geradores do ano de 2016. Ausência de aplicação retroativa da Lei nº 14.298/2022, mercê de seu caráter ex nunc, e, por conseguinte, de ilegalidade no processo administrativo de exigência da taxa de fiscalização do período de que tratam os autos. 
7. À luz do art. 106 do CTN, a retroatividade da lei não alcança a incidência da exação, ou seja, a obrigação principal, e sim tão somente as infrações e suas sanções decorrentes. Exercício da capacidade tributária que não se confunde com a aplicação da norma sancionadora. 8. Apelação provida. Reforma da sentença remetida. Inversão dos ônus de sucumbência.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 30).
No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 5º, II, 37 e 150, I, da CF todos da Constituição Federal.
Aponta que o acórdão recorrido, ao firmar entendimento pela legalidade da taxa de fiscalização, partindo da premissa de que a exação “foi criada por lei formal e materialmente válida”, afrontou os aludidos dispositivos constitucionais, uma vez que o princípio da legalidade tributária não se resume à validade formal e material da norma.
Aduz que 

“No caso específico das taxas, a hipótese de incidência tributária ‘consiste numa atuação estatal direta e imediatamente referida ao obrigado’ (ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6. ed. 9ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 147). Dito em outras palavras: na hipótese de incidência das taxas não se descreve fatos inerentes ao particular, mas fatos relativos à atividade que será exercida pelo Estado.”

Sustenta que 

“(...) Chega-se, então, ao vício de inconstitucionalidade contido no §3º do art. 77 da Lei 10.233/2001, porquanto esse dispositivo nada estabeleceu sobre a atividade que será exercida pela ANTT, limitando-se a fixar o valor ‘de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)’ que será pago ‘por ano e por ônibus registrado pela empresa detentora de autorização ou permissão outorgada pela ANTT’. Ou seja, a hipótese tributária descreve como fato gerador a propriedade dos veículos das empresas e não a dita atividade de fiscalização, em ofensa ao art. 145, II, CF. ”.

Assevera, ainda, que 

“A Lei nº 10.233/2001 também deixou de delimitar o aspecto temporal da hipótese de incidência, elemento que acabou ficando a cargo da Resolução nº 4.936/2015 da ANTT, que no art. 2º previu que a taxa se reputa devida: ‘entre os dias 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano de apuração, inclusive para o ano de 2015”. Todavia, o aspecto temporal da hipótese de incidência deveria ter sido definido pelo legislador’.

Conclui, por fim, que 

“Em suma, o §3º do art. 77 da Lei nº 10.233, para criar taxa válida, teria de definir hipótese de incidência tributária (hipótese de taxa), mas não o fez. Por isso, a instituição da taxa carece de legalidade, na medida em que lhe falta elemento essencial (definição de hipótese de incidência tributária). Sendo assim, o § 3º do art. 77 da Lei nº 10.233 ofende os arts. 5º, II; 37; e 150, I, da CF, que consagram o princípio da da reserva legal. ”

Requer, portanto, a reforma do acórdão recorrido para para declarar a inconstitucionalidade da taxa de fiscalização a que se referiu a Lei nº 10.233, art. 77, § 3º e a Resolução nº 4.936/2015 da ANTT, com a inversão do ônus sucumbenciais.
A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo em razão da natureza infraconstitucional da pretensão recursal.
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
De início, verifica-se que o acórdão recorrido não analisou a questão relativa à definição da hipótese de incidência tributária, em face do princípio da legalidade, de modo que os dispositivos constitucionais não foram objeto de debate pelo Tribunal de origem, razão pela qual carece do necessário prequestionamento. Incide na espécie a Súmula nº 282 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).

Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não assiste à parte recorrente.
A Corte de origem assim se manifestou sobre a matéria controvertida nos presentes autos (e-doc. 21):

“Verifico que a matéria de fundo no presente recurso, cobrança da taxa prevista no art. 77, § 3º, da Lei nº 10.233/2001, já foi apreciada pelos TRFs da 1ª, 3ª e 5ª Região, como se pode constatar dos julgados transcritos pela apelante no Id 297577639, no caso, pela sua legalidade. 
No específico, embora o citado dispositivo legal tenha sido revogado pelo art. 4º da Lei nº 14.298, de 05/01/2022, que, alterando a Lei nº 10.233/2001, estabeleceu critérios de outorga mediante autorização para o transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, todavia não abrangeu o passivo devido até então, até porque superveniente, e, desta forma, não encerra o ponto fulcral da lide. 
Com efeito, na compreensão do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.706.379), a taxa de fiscalização instituída pelo art. 77 da Lei nº 10.233/2001 (com a redação dada pela Lei nº 12.996/2014 e regulada pela Resolução nº 4936/2015 da ANTT) foi criada por lei formal e materialmente válida, portanto em consonância com as normas próprias à matéria, em especial os preceitos constantes na CRFB e no CTN. No ponto, a Resolução ANTT nº 05/2002 não foi revogada pela lei que instituiu a taxa de fiscalização do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros, mas sim pelo art. 71 da Resolução ANTT nº 4.777/2015. 
Nesse contexto, a revogação do § 3º do art. 77 da Lei nº 10.233/2001 pela Lei nº 14.298/2022 em nada altera esse entendimento, pois, no caso concreto, a cobrança da taxa de fiscalização em comento refere-se a fatos geradores do ano de 2016, razão pela qual, não havendo aplicação retroativa da Lei nº 14.298/2022, já que seus efeitos são ex nunc, não há que se falar em ilegalidade no processo administrativo de exigência da taxa de fiscalização em testilha daquele período. 
Conclui-se do encadeamento dos fundamentos acima expendidos que a compreensão a que chegou o juízo – de que não se poderia falar em inexigibilidade da refutada taxa de fiscalização sob o argumento de que a Lei nº 10.233/2001, ao fixar a competência da ANTT para fiscalizar a prestação de serviços, não teria definido especificamente acerca do que seria objeto da referida fiscalização – merece reparo. 
Ao arremate, convém salientar que à luz do art. 106 do CTN, em matéria de direito tributário, a retroatividade da lei não tem o condão de alcançar a incidência da exação, ou seja, a obrigação principal, e sim tão somente as infrações e suas sanções decorrentes. Dizendo de outra forma, não se trata de norma interpretativa, tampouco de norma definidora de infração ou de afastamento de exigência que não tenha implicado em falta de pagamento do tributo, e essa taxa, ébom que se diga, não é sanção, pois constitui espécie de tributo, a teor do art. 5º do CTN, daí porque o exercício da capacidade tributária ativa não se confunde com a aplicação da norma sancionadora.”

Assim, verifica-se que para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 636 desta Corte.. Nesse sentido, a seguinte decisão monocrática: 

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA. RESOLUÇÃO Nº 521, DE 2009. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XXXIV, “B”, E LV, 145 E 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1241160 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-294  DIVULG 16-12-2020  PUBLIC 17-12-2020)

Em situações idênticas, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1593192, Relator Ministro Edson Fachin, Presidente, Dje 17/3/2026; RE 1543994, Relator Ministro André Mendonça, Dje 23/4/2025; e RE 1398378, Relator Ministro Edson Fachin, Dje 26/10/2022.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se. 
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente